Tribunal: TJDFT
Processo: 0739481-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739481-83.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA PAULA PEREIRA MELO RIBEIRO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por ele. O recurso aborda a necessidade de extinção do cumprimento de sentença com fundamento nos arts. 485, inc. IV e 535, incs. III e VI, do Código de Processo Civil em razão do julgamento da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 e, subsidiariamente, a suspensão da execução da execução até o trânsito em julgado da ação rescisória mencionada. A análise perfunctória dos autos demonstra que o Juízo de Primeiro Grau não apreciou o requerimento de extinção do cumprimento de sentença. A ausência de manifestação, em tese, inviabiliza a análise em grau recursal, sob pena de supressão de instância. O exame em juízo de cognição sumária evidencia, ainda, a ausência de utilidade do requerimento de suspensão da execução até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. A decisão agravada determinou a paralisação do feito até o julgamento definitivo da referida ação, circunstância que tornaria o requerimento inócuo. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento em razão da supressão de instância e ausência de utilidade com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Ressalto que o prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator